Tribunal: TJDFT
Processo: 0719142-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0719142-13.2019.8.07.0001 APELANTE: VERA LUCIA GOMES QUARANTA APELADO: K2 COMERCIO DE VEICULOS AUTOMOTIVOS EIRELI DECISÃO 1. Cuida-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado pela autora/apelante, consistente na sustação do desbloqueio de valores constritos e/ou que seja realizada nova constrição, na ação de cumprimento provisório de sentença, extinta sob o fundamento de ausência de intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação e que não teria cumprido ela própria as exigências determinadas. Alega a exequibilidade do título relativo às astreintes, pois houve a prévia intimação pessoal do réu para cumprimento da obrigação de fazer, conforme certidão de id 43176930. Sustenta que não consta do dispositivo da sentença condição expressa para que o réu transfira a pontuação e multas de trânsito e que a exigência de entregar o DUT preenchido consta do item “b” do dispositivo, em que o réu foi condenado ao pagamento do saldo remanescente, entretanto esse valor não é objeto do cumprimento provisório. Acrescenta, não obstante, que depositou em Juízo o DUT e que os boletos das multas podem ser obtidos no sítio do DETRAN, além de que instruiu a inicial com o detalhamento das multas. Argumenta que não há risco para o executado, pois levantaria os valores bloqueados somente após o trânsito em julgado. 2. A sentença não se amolda às hipóteses dos incisos do CPC 1.012, § 1o, razão pela qual ao presente apelo é atribuído o efeito suspensivo ope legis, tornando despiciendo o pedido de antecipação da tutela formulado, bem como desnecessário pronunciamento judicial a seu respeito. Intimem-se Após, cls. Brasília, 04/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR